Tribunal: TJDFT
Processo: 0752298-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : HCCrim Processo n. : 0752298-19.2024.8.07.0000 Impetrante : Marco Roberto de Carvalho Paciente : AILTON RIBEIRO RESENDE Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO O advogado MARCO ROBERTO DE CARVALHO, impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, em favor do paciente AILTON RIBEIRO RESENDE, às 12h04 de hoje, conforme petição de ID: 67063720, além de documentos, requerendo liminarmente: “(...) A concessão da ordem de habeas corpus, declarando-se a nulidade dos atos processuais posteriores a citação do réu, determinando-se a devolução do prazo para apresentação de resposta à acusação, garantindo ao paciente o pleno exercício de sua defesa; (sem destaque no original) Para justificar o writ, alega o impetrante, em síntese, que, nos autos originais, não consta resposta à acusação, bem como que a procuração juntada na origem pela defesa do paciente é apócrifa. Ao que consta, o nobre advogado impetra o presente mandamus, com pedido de liminar, pugnando pela reabertura do prazo para apresentação de defesa prévia nos autos da Ação Penal n. 0711089-04.2023.8.07.0001. Contudo, vê-se que o presente habeas corpus é prematuro, uma vez que a autoridade indigitada coatora sequer foi instada a se manifestar quanto ao pedido de reabertura do prazo de defesa. A propósito: Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. AUTOS REMETIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de petição, subscrita de próprio punho pelo interno Jonathan Felipe da Silva Lopes alegando que tem direito ao benefício do indulto de pena, nos termos do Decreto no 11.302/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão dos autos consiste em aferir se o impetrante tem direito ao benefício do indulto de pena, nos termos do Decreto no 11.302/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pleitos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1942857, 0742172-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Ademais, no caso, além de não haver pronunciamento sobre a questão pela autoridade elencada como coatora, convém salientar que, em consulta aos autos originais, percebe-se que, em que pese a procuração juntada pela devesa de AILTON esteja, de fato, sem a assinatura (ID: 211388484), posteriormente a defesa juntou outra procuração devidamente firmada pelo acusado (ID:212101386). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília, 07 de dezembro de 2024; às 13h40. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial